Tribunal: TJMT
Processo: 1018420-58.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018420-58.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOUGLAS GONCALVES DE MORAES - CPF: 044.136.481-02 (APELANTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 2o VOGAL. EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. PROVA NÃO REPETÍVEL. DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DOS AGENTES PÚBLICOS. VALORAÇÃO CONJUNTA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta p
elo réu
contra sentença
que
o condenou pela prática do crime
previsto n
o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e à suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
examinar
se é possível conhecer, em sede de apelação, do pedido de isenção do pagamento de custas e despesas processuais; e (
ii
)
verificar
se o conjunto probatório é suficiente
a demonstrar
a alteração da capacidade psicomotora do acusado, exigida pelo art. 306 do CTB, apta a sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de isenção do pagamento de custas e despesas processuais não comporta conhecimento na via recursal, por se tratar de efeito
legal

da condenação (CPP, art. 804), cuja eventual suspensão de exigibilidade, à luz da hipossuficiência, deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, conforme disciplina do CPC, art. 98, § 3o.

4.
A materialidade e a autoria
estão

sudemonstrada
pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, lavrado no momento dos fatos, e por elementos convergentes, incluindo depoimentos extrajudiciais dos
agentes público
s e boletim de ocorrência, valorados em conjunto.

5. É admissível a condenação lastreada em prova cautelar, antecipada ou não repetível, bem como em elementos do inquérito corroborados por outros dados do processo, sem violação ao art. 155 do CPP, quando valorados em conjunto e sob
o crivo do contraditório exercido
no curso da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. O pedido de isenção do pagamento de custas e despesas processuais

deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, não sendo matéria de conhecimento em sede de apelação. 2.
O Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, corroborado por depoimentos de agentes públicos e demais elementos convergentes, sob contraditório diferido, pode embasar a condenação sem violação ao art. 155 do CPP
”.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CPP,
arts
. 155 e 804; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.725.337/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2019,
DJe
03.06.2019; TJMT, Apelação Criminal n. 1009278-55.2021.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Douglas Gonçalves de Moraes
contra sentença proferida pelo Juízo da

10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
que, nos autos n.
1018420-58.2022.8.11.0042
,
o condenou pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei n.o 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro)
à pena de
6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, bem como à
suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de
2 (dois) meses
.

Sustenta, em síntese, a absolvição, ao argumento de que não há elementos judicializados idôneos aptos a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora no momento da condução do veículo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr.
Antonio
Sergio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado
, a
ssim, verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte, conforme se demonstrará a seguir.

No que se refere ao pedido para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal. A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem
efeito
legal
da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade do pagamento, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Dessa forma, a análise ou eventual afastamento da obrigação de pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, deliberar sobre a suspensão ou isenção da referida condenação.

Não conheço, pois, do recurso quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Do mérito

S
ustenta que a absolvição é medida que se impõe, por inexistir prova judicializada suficiente e idônea a demonstrar, com segurança, a alteração da capacidade psicomotora no momento da condução do veículo, afirmando que elementos colhidos na fase
pré
-processual, sem confirmação em contraditório, não poderiam embasar a condenação.

No caso, embora o réu negue a prática delitiva, o Boletim de Ocorrência (ID. 305547546) registra, de forma circunstanciada, que o apelante foi abordado em blitz policial integrada realizada na Av. Tenente Coronel Duarte, no bairro Porto, nesta Capital, ocasião em que foi convidado a realizar o teste do etilômetro, o qual recusou,
sendo então lavrado o termo a que alude o art. 6o da Resolução no 432/2013 do CONTRAN
.

Além disso, os relatos do
s

agentes públicos

Gilmar
Amann

Devitte

e

Ariadine
Elis de Arruda
Bordalho
, colhidos na fase inquisitorial (ID. 305547535, pp. 4 e 6), somam-se ao Auto de Constatação da Capacidade Psicomotora (ID. 305547535, p. 6), lavrado no ato da fiscalização, no qual foram consignados sinais compatíveis com alteração psicomotora, tais como olhos vermelhos, dispersão, alteração da coordenação motora e alteração da fala.

O Auto de Constatação, por se tratar de documento lavrado no momento dos fatos, registra circunstâncias objetivas então verificadas e, nessa medida, apresenta conteúdo não repetível, além de se submeter ao contraditório diferido no curso do processo, devendo ser valorado em conjunto com os demais elementos dos autos.

Acrescente-se que a
agente estadual de trânsito
Ariadine
Elis de Arruda
Bordalho
, ouvida em juízo (ID. 305548423), embora não tenha se recordado com precisão das circunstâncias específicas do fato, reconheceu como sua a assinatura aposta no Auto de Constatação da Capacidade Psicomotora, circunstância que reforça a autenticidade do documento lavrado no momento da abordagem e sua adequada inserção no conjunto probatório.

Registre-se, ainda, que a circunstância de os depoimentos dos policiais não terem sido integralmente confirmados em juízo pode decorrer, entre outros fatores, do lapso temporal entre o evento e a audiência e da rotina de atendimentos inerente à atividade ostensiva, o que não implica, por si só, desconsideração do relato, especialmente quando cotejado com documentos confeccionados no instante dos fatos, cuja assinatura confirmou.

Nessa perspectiva, os elementos colhidos na fase extrajudicial, mais próximos temporalmente ao ocorrido, preservam aptidão para corroborar o
Auto de Constatação da Capacidade Psicomotora
(ID. 305547535), sobretudo diante da convergência com o Boletim de Ocorrência (ID. 305547546) e com os sinais descritos pelos agentes públicos.

A correlação entre o Auto de Constatação e as demais peças informativas, em especial o Boletim de Ocorrência e os relatos sobre sinais compatíveis com alteração da capacidade psicomotora, evidencia conjunto probatório coeso e suficiente a amparar o decreto condenatório, não prosperando a alegação de insuficiência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação fundada em prova de natureza não repetível e em elementos colhidos na fase investigativa, desde que submetidos ao controle defensivo no curso da ação penal (contraditório diferido) e corroborados por outros dados do processo, sem violação ao art. 155 do CPP.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente da Corte Superior:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DECRETO

CONDENATÓRIO FUNDADO EM LAUDO PERICIAL, TESTEMUNHOS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA CAUTELAR, ANTECIPADA E NÃO REPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155 DO CPP.
CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VÁLIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A formulação de juízo condenatório em matéria penal depende da existência de base probatória idônea formada, como regra, pela união das provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do devido processo legal, com inerente respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
É certo que, assim como ocorre noutras hipóteses, essa proposição não revela preceito intangível ou absoluto. A exceção à regra foi expressa e objetivamente tratada pelo legislador ordinário que, na confecção do art. 155, caput, do CPP, previu a possibilidade de o juiz estribar sua convicção – condenatória, inclusive – em provas cautelares, antecipadas e não repetíveis.

2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância.
3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la.
Neste caso, o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas. Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la.
(STJ,
AgRg
no REsp 1725337/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/05/2019,
DJe
03/06/2019).

Em consonância, este Egrégio Tribunal reconhece que o Auto de Constatação lavrado nos termos da regulamentação de trânsito, quando corroborado por outros elementos dos autos, pode respaldar o édito condenatório,
ainda que os depoimentos colhidos na fase investigativa não sejam integralmente rememorados em juízo por circunstâncias justificáveis.

Essa compreensão é bem ilustrada no seguinte precedente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA IRREPETÍVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Auto de Constatação de Embriaguez, lavrado conforme os critérios técnicos da Resolução no 432/2013 do CONTRAN, constitui prova irrepetível dotada de presunção de legitimidade e fé pública, apta a demonstrar a materialidade do delito.

A autoria delitiva está suficientemente comprovada pela confissão extrajudicial do réu e pelos depoimentos dos policiais na fase inquisitorial, que relataram sinais inequívocos de embriaguez. A ausência de memória dos policiais em juízo, decorrente do longo lapso temporal, não compromete a credibilidade das provas colhidas na fase investigativa, as quais, igualmente, são reforçadas por elementos técnicos e objetivos produzidos no momento dos fatos, formando um conjunto probatório coeso e suficiente à condenação. A jurisprudência do STF e STJ admite a utilização de prova irrepetível, ainda que colhida na fase investigativa, desde que respeitado o contraditório diferido, como no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘
1. A prova irrepetível lavrada nos termos da Resolução no 432/2013 do CONTRAN constitui elemento idôneo para demonstrar a embriaguez ao volante, nos termos do art. 306 do CTB
.
[...]

3. A correlação entre o Auto de Constatação de Embriaguez e os demais elementos colhidos no inquérito permite concluir pela presença de prova robusta, apta a fundamentar a condenação penal.
(TJMT, Apelação Criminal n. 1009278-55.2021.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal, j. 10/10/2025).

Diante desse cenário, os elementos probatórios constantes dos autos mostram-se suficientes para a manutenção da condenação, inexistindo fragilidade apta a autorizar a absolvição
, devendo ser rejeitado
o pleito absolutório
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

PARCIALMENTE

do recurso de apelação c
riminal interposto por
Douglas Gonçalves de Moraes
e, n
a parte conhecida
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo

a sentença
recorrida
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação Criminal n. 1018420-58.2022.8.11.0042

Apelante:
Douglas Gonçalves de Moraes

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de origem:
10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

Relatora:

Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

V O T O

Com a devida vênia à eminente Relatora,
divirjo
do encaminhamento adotado, por entender que, no caso concreto, a condenação de
Douglas Gonçalves de Moraes
pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro não encontra suporte probatório judicial suficiente.

A controvérsia devolvida a esta instância não diz respeito à possibilidade abstrata de comprovação do delito de embriaguez ao volante por meios diversos do teste de etilômetro. Essa possibilidade, de fato, é expressamente admitida pelo artigo 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, podendo a alteração da capacidade psicomotora ser demonstrada por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

O ponto sensível, todavia, é outro: saber se, neste processo específico, os elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial são suficientes para confirmar, com segurança, que o apelante conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora efetivamente alterada por influência de álcool.

Após detida análise dos autos, entendo que a resposta é negativa. Isso porque, conforme se extrai da denúncia e da sentença, imputou-se a
Douglas Gonçalves de Moraes
o fato de, em 11.6.2022, por volta das 05h41min, na Avenida Tenente Coronel Duarte, Bairro Porto, em Cuiabá, conduzir o veículo VW Virtus, placa QCZ-0J20, com capacidade psicomotora alterada em razão de suposta influência de álcool.

A sentença condenatória, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, assentou que a materialidade estaria demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência (Id. 305547534) e, sobretudo, pelo auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, no qual foram registradas expressões como “hálito alcoólico”, “olhos vermelhos”, “arrogância”, “dispersão”, “dificuldade no equilíbrio” e “fala alterada” (Id. 305547535, p. 7). Também consignou que, embora a testemunha Ariadine Elis de Arruda Bordalho não tenha se recordado de detalhes específicos do fato em juízo, teria confirmado a dinâmica geral das operações de blitz e os procedimentos de praxe, inclusive sua assinatura nos termos.

É exatamente nesse ponto que reside a fragilidade da condenação.

Com efeito, a instrução judicial revelou quadro probatório substancialmente diverso daquele exigido para a formação de um juízo condenatório seguro. Na audiência de instrução, foi colhido apenas o depoimento da testemunha Ariadine Elis de Arruda Bordalho. A testemunha Gilmar Amann Devitte, apontada como condutor da ocorrência e subscritor de documentos relevantes da fase policial, não foi ouvida em juízo, tendo o Ministério Público desistido de sua inquirição. Em seguida, realizou-se o interrogatório do acusado e foi encerrada a fase instrutória.

Portanto, a prova oral judicializada ficou limitada à oitiva de uma única agente pública que, segundo reconhecido na própria sentença, não se recordou dos detalhes concretos da abordagem. A referência à “dinâmica geral das operações de blitz” e aos “procedimentos de praxe” não substitui a demonstração judicial do fato penalmente relevante. Procedimentos ordinários de fiscalização não comprovam, por si sós, que determinado condutor, em uma abordagem específica ocorrida quase três anos antes da audiência, estava com a capacidade psicomotora alterada.

O artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro não pune a mera condução de veículo após eventual contato com bebida alcoólica, tampouco pune a recusa ao teste de etilômetro, por si só, na esfera penal. Também não pune, nesse tipo específico, a condução sem habilitação. O núcleo da imputação criminal exige a prova de que o agente conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Assim, ainda que se trate de crime de perigo abstrato, isso não significa dispensa da prova da elementar típica. A abstração do perigo somente atua depois de comprovada a condução do veículo com a capacidade psicomotora alterada.
O perigo é presumido; a alteração da capacidade psicomotora, não.

No caso, o interrogatório judicial do acusado não supre essa lacuna.
Douglas Gonçalves de Moraes
admitiu que conduzia o veículo e que não possuía Carteira Nacional de Habilitação, mas negou, diga-se, em ambas as fases processuais, ter ingerido bebida alcoólica. Essa admissão parcial pode até confirmar a condução do automóvel e eventual irregularidade administrativa ou outro fato juridicamente relevante, mas não confirma a elementar própria do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A ausência de habilitação, por mais reprovável que seja, não autoriza inferir, por presunção, que o indivíduo estivesse embriagado ou com a capacidade psicomotora alterada. Do mesmo modo, a recusa ao teste de etilômetro não pode ser convertida, no processo penal, em presunção de culpabilidade, sob pena de indevida mitigação do direito à não autoincriminação.

Resta, então, o auto de constatação.

Não ignoro que o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora pode, em tese, constituir meio idôneo de prova, notadamente porque o estado físico do condutor no momento da abordagem é fenômeno naturalmente transitório. Também não se desconhece que o artigo 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro ampliou os meios de demonstração da embriaguez, justamente para evitar que a recusa ao etilômetro inviabilize, automaticamente, a persecução penal.

Todavia, essa premissa não autoriza a conclusão de que todo auto de constatação, isoladamente considerado, seja suficiente para condenar, sobretudo quando não vier acompanhado de prova judicial concreta, individualizada e minimamente segura acerca dos sinais efetivamente percebidos no caso examinado.

O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A ressalva legal não pode ser compreendida como uma autorização ampla para que todo documento produzido na fase policial dispense, automaticamente, controle judicial efetivo. A não repetibilidade do estado físico do condutor no momento da abordagem justifica a documentação imediata dos sinais percebidos; porém, não elimina a necessidade de controle de confiabilidade, coerência e suficiência do conteúdo documentado, especialmente quando a defesa impugna expressamente a ocorrência da embriaguez e o acusado nega a ingestão de bebida alcoólica.

No processo penal, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não equivale à presunção de veracidade absoluta para fins de condenação criminal. Menos ainda pode equivaler à inversão do ônus da prova, impondo-se ao acusado o encargo de “desconstituir” formulário produzido unilateralmente na fase inquisitorial. O ônus de provar a imputação continua sendo integralmente da acusação.

Convém rememorar que os elementos informativos colhidos na fase preliminar se destinam à formação da
opinio delicti
e à justa causa da ação penal, mas não podem, isoladamente, substituir a prova produzida em contraditório judicial para fins de condenação.

No caso em exame, a condenação acabou se apoiando, substancialmente, em elementos da fase inquisitorial: auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos extrajudiciais e auto de constatação. A prova judicial, por sua vez, não confirmou, de modo específico, quaisquer dos sinais descritos no formulário administrativo.

A testemunha ouvida em juízo não trouxe recordação concreta sobre o fato. Não esclareceu, com memória própria do episódio, se o acusado apresentava hálito alcoólico intenso, fala desconexa, dificuldade real de equilíbrio, desorientação, olhos avermelhados por causa compatível com ingestão alcoólica ou qualquer outro dado objetivo capaz de confirmar a alteração psicomotora. Apenas a evocação de procedimentos padronizados da blitz não individualiza a conduta atribuída a Douglas Gonçalves de Moraes.

Digo isso porque todo o termo, em linhas gerais, foi confeccionado pelo policial civil Gilmar Amann Devitte, além de outras peças administrativas, como o boletim de ocorrência.

Essa circunstância é decisiva, pois Ariadine Elis de Arruda Bordalho assinou o respectivo termo apenas como testemunha, ou seja, em juízo hipotético, foi apenas convidada a assiná-lo, sem efetivamente ter presenciado, de fato, a dinâmica da abordagem – fato que se revela até mesmo comum em atuações de blitz, com inúmeros agentes públicos na ocorrência, e, por essas razões, pode não ter se recordado de nada sobre os fatos.

A prova testemunhal judicial só teria aptidão corroborativa se a agente pública, ao menos em linhas mínimas, confirmasse os sinais concretamente percebidos no apelante, explicasse a forma de abordagem, contextualizasse a recusa ao etilômetro, esclarecesse a suposta tentativa de evasão, descrevesse a interação com o condutor e demonstrasse, sob contraditório, que o conteúdo do auto de constatação correspondia ao que efetivamente presenciou naquele caso específico.

Nada disso se verificou de forma substancial.

A testemunha Gilmar Amann Devitte, por sua vez, sequer foi ouvida em juízo. Embora tenha figurado como condutor da ocorrência e apareça vinculado aos atos iniciais da prisão em flagrante, sua inquirição foi dispensada pelo órgão acusatório. Com isso, retirou-se do contraditório justamente uma das fontes de prova que poderia esclarecer as circunstâncias concretas da abordagem, a suposta tentativa de fuga e a efetiva percepção dos sinais de embriaguez.

Nesse cenário, o que permanece é um formulário administrativo da fase policial, desacompanhado de etilômetro, sem exame clínico, sem laudo pericial, sem vídeo, sem testemunha civil presencial e sem depoimento judicial específico de quem se recordasse da abordagem. A suficiência probatória, nessas condições, não se sustenta.

Ressalte-se: não se está a exigir, como condição indispensável à condenação, a realização de teste de etilômetro. Também não se está afirmando que o auto de constatação jamais possa ser valorado. O que se afirma é que, neste caso concreto, o auto de constatação não foi judicialmente corroborado em sua substância e, por isso, não basta para superar a dúvida razoável.

Repito, a situação seria diversa se a testemunha ouvida em juízo houvesse confirmado, ainda que de forma resumida, que se recordava da abordagem e dos sinais efetivamente apresentados pelo acusado; ou se o acusado houvesse confessado a ingestão de álcool; ou se outros elementos independentes convergissem para a confirmação da alteração psicomotora. Todavia, nenhum desses elementos se apresenta com a densidade necessária.

O próprio teor do auto de constatação demanda cautela. Expressões como “arrogância”, “falante” e “dispersão” são marcadamente subjetivas e, isoladamente, podem decorrer de inúmeros fatores não relacionados à ingestão de álcool: nervosismo, irritação com a abordagem, medo de sanção administrativa por dirigir sem habilitação, privação de sono, constrangimento situacional ou simples comportamento pessoal. Mesmo “olhos vermelhos” e “dificuldade de equilíbrio”, sem maior contextualização judicial, não eliminam a necessidade de prova segura de nexo com influência alcoólica e de efetiva alteração da capacidade psicomotora.

A condenação criminal exige mais do que plausibilidade. Exige certeza para além de dúvida razoável, formada a partir de prova lícita, idônea e suficientemente submetida ao contraditório.

O artigo 155 do Código de Processo Penal não impede o magistrado de valorar provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, mas impede que a condenação se converta em mera homologação da narrativa policial quando ausente prova judicial capaz de confirmar, em seu núcleo essencial, a imputação. A finalidade da instrução não é apenas reproduzir formalmente a existência dos documentos inquisitoriais, mas testá-los em contraditório.

Daí porque, no presente caso, a prova produzida em juízo confirmou apenas aspectos periféricos: a existência de uma operação de fiscalização, a abordagem de um veículo, a condução do automóvel pelo acusado e a ausência de habilitação. Não confirmou, com suficiência, a elementar central do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro: a condução com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool.

A dúvida, portanto, é fator preponderante e, nesse caso, beneficia o apelante.

Nessas condições, a manutenção da condenação acabaria por admitir que o auto de constatação, mesmo não substancialmente confirmado em juízo e desacompanhado de qualquer elemento objetivo independente, bastaria para impor condenação penal. Com a devida vênia, essa conclusão tensiona indevidamente o artigo 155 do Código de Processo Penal e reduz o contraditório judicial a mera formalidade.

Destaco, inclusive, entendimento recente desta Terceira Câmara Criminal em caso semelhante:

“(...) III. Razões de decidir

4. A condenação penal exige prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, sendo vedado fundamentar o édito condenatório exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, conforme art. 155 do CPP. 5. No caso, os depoimentos policiais não foram confirmados em juízo, pois os agentes não se recordaram dos fatos, e a testemunha não foi ouvida em audiência, inexistindo prova judicializada apta a corroborar a versão acusatória. 6. O auto de constatação e a confissão extrajudicial não foram confirmados em juízo, não podendo, isoladamente, sustentar a condenação. 7. Diante da fragilidade probatória, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a absolvição do acusado nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A condenação penal não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sendo indispensável a existência de provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. 2. A ausência de prova judicializada impede a condenação pelos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB. 3. Na dúvida sobre a autoria ou materialidade delitiva, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição.” (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1018196-57.2021.8.11.0042,
Terceira Câmara Criminal
, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 30.3.2026, Publicado no DJe 6.4.2026).

A absolvição, nesse contexto, não decorre de complacência com a condução de veículo sob influência de álcool, conduta sabidamente grave e socialmente reprovável. Decorre, antes, da indispensável observância do padrão probatório próprio do processo penal condenatório. Entre a suspeita fundada em elementos administrativos e a certeza necessária à condenação há distância que não pode ser preenchida por presunções.

Por consequência, subsistindo dúvida razoável acerca da efetiva alteração da capacidade psicomotora do apelante no momento da condução, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
Douglas Gonçalves de Moraes
, para reformar a sentença e absolvê-lo da imputação de prática do crime previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razão da absolvição, ficam afastadas a pena privativa de liberdade, a pena de multa, a suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor e a condenação ao pagamento das custas processuais, devendo ser restituído ao apelante eventual valor recolhido a título de fiança, se inexistente outro impedimento legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026